Tribunal: STF
Processo: ACO 725
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado o próprio registro nos cadastros federais de inadimplência.



    Segundo narra, sua inscrição se deveu a débitos da Empresa de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Norte (Datanorte) relacionados a terrenos de marinha.



    Preconiza a inconstitucionalidade do art. 18, II, da Resolução n. 43/2002 do Senado, ao argumento de que o dispositivo viola o devido processo legal por permitir a responsabilização de terceiros por débitos de pessoas jurídicas com personalidade própria.



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais.



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, busca a confirmação da medida.



    Em 30 de setembro de 2004, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou tutela provisória, suspendendo a inscrição do ente estadual em função de débitos da Datanorte.



    Contra essa decisão a União interpôs agravo interno (eDoc 13). Suscita ausência de interesse processual, ante a inexistência de registro do ente estadual nos cadastros restritivos, em razão de débitos da empresa. Junta prova. Discorre que a sociedade de economia mista foi incluída no rol de inadimplentes em razão de dívidas não parceladas no Refis ou no Paes. Pede o provimento do recurso.



    O Estado autor apresentou contraminuta (eDoc 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito.



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico não ter havido inscrição do Estado do Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplentes em consequência dos débitos oriundos da Datanorte, consoante reconhecido pela parte autora em contraminuta (eDoc 21, fl. 1).



    Tampouco se constata demonstrada restrição imposta ao ente estadual em razão da inscrição da empresa.



    Não subsiste, portanto, interesse na sequência do processo, considerados os limites objetivos delineados pela própria parte autora.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, considerando a falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida. Declaro prejudicado o agravo.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator